Tribunal: STF
Processo: HC 199092
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Raphael Mota Rodrigues, em favor de Ronaldo Gonçalves de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 643.145/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi condenado, em definitivo, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
    Em síntese, a defesa alega que a condenação padece de nulidade absoluta, asseverando que a persecução penal tramitou em juízo incompetente; que a interceptação telefônica foi ilícita, porque baseada em denúncia apócrifa e deferida de modo genérico, sem demonstração dos requisitos legais; e que o mandado de busca e apreensão decorrente é nulo, porque decretado por autoridade incompetente. 
    Liminarmente, busca aguardar em liberdade o julgamento da ordem; no mérito, requer anulação ab initio, revogando-se o mandado de prisão, com remessa dos autos à Justiça Federal’.. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Opostos embargos de declaração, o relator os recebeu como agravo regimental e submeteu à apreciação da Turma, que lhe negou provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante formula os seguintes pedidos:
    “a) Que seja concedida a ordem liminar para que o paciente RONALDO GONÇALVES DE JESUS possa aguardar em liberdade o julgamento do presente habeas corpus, revogando-se o mandado de prisão expedido por autoridade incompetente e que está pendente de cumprimento, expedindo-se o contramandado de prisão; 
    b) Que o presente Habeas Corpus seja conhecido e processado como substituto do Recurso Ordinário, tendo em vista a manifesta ilegalidade; 
    c) Caso não seja considerada a via eleita, que a presente ordem de habeas corpus seja concedida de ofício, tendo em vista a manifesta ilegalidade de incompetência, mandado de prisão expedido por autoridade absolutamente incompetente e prova ilícita, nos termos do art. 193, II, caput, do Regimento Interno do STF e art. 654, §2º, do CPP;
    d) Que seja declarada ilícita a interceptação telefônica, tendo em vista que teve por base denúncia anônima, por ausências dos requisitos legais e fundamentação, bem como todas as provas que dela derivam, com a consequente revisão da coisa julgada, anulando o processo “ab initio”, com o trancamento da ação penal, tendo em vista que não há outros elementos que fundamentam a justa causa para a presente ação penal.
    e) Que seja declarado nulo a decisão de autorização do mandado de busca e apreensão pela Justiça Estadual, bem como que seja considera ilícita todos as provas decorrentes, tendo em vista ser autorizada por juízo incompetente, em razão da matéria, por todo o exposto, bem como por decorrer da interceptação telefônica; 
    f) Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a anulação ab initio do processo, tendo em vista que a Justiça Federal seria o juízo competente para processar e julgar o processo, remetendo o feito a Justiça Federal, nos termos do art. 109, V, da CF, art. 70 da Lei 11.343/06 e súmula 522 do STF, tendo em vista a transnacionalidade da conduta. 
    g) Caso Vossa Excelência entenda que não possui competência para apreciar o presente Habeas Corpus, bem como não possa ser concedida de ofício a ordem, requer que seja encaminhado os autos ao órgão que repute competente, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 13, V, alínea “e” e art. 21, §1º, ambos do RISTF). 
    Outrossim, desde já o impetrante, manifesta seu interesse em sustentar oralmente as razões da impetração, razão pela qual requer que seja intimado pela imprensa oficial da data em que o feito será levado a julgamento, com a antecedência necessária’. 
    Nas alegações finais, “a defesa do acusado Ronaldo Gonçalves de Jesus aduziu a vedação das provas ilícitas, ou seja, a imprestabilidade da interceptação telefônica; com relação ao crime de tráfico de drogas, associação, receptação sustentou não haver provas suficientes para a condenação; e quanto ao crime de extorsão mediante sequestro, argumentou sua atipicidade na conduta descrita na denúncia (fls. 1403/1413).” (eDOC 16, p. 161)
    Sobre a interceptação telefônica, registrou o acórdão a apelação:
    “1) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
    As defesas dos acusados Ronaldo, Robson e Marilva insurgiram-se contra a realização das interceptações telefônicas procedidas durante as investigações criminais, bem como pela falta de degravação. A respeito da validade destas diligências, mister tecer algumas considerações. 
    Consubstanciando-se os autos, verifica-se que a interceptação foi autorizada judicialmente. Assim, os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96 (Interceptação de Comunicações Telefônicas) - a começar pela exigência de que tal procedimento dependerá de ordem do juiz competente da ação principal (art. 1º) - foi notadamente observado (autos em apenso). 
    Ademais, os crimes investigados são graves e punidos com reclusão, pelo que foram observados o estatuído no art. 2° da Lei 9296/96: "não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção". 
    Ademais, não havia na época da investigação, outros meios eficientes, que fornecessem com precisão elementos de prova dos fatos, através dos meios usuais e suasórios. Logo, a invocação pela defesa do acusado Ronaldo, quanto a não observação do inciso II do art. 2º da Lei nº 9.296/96, não merece acolhida. 
    Acrescenta-se que os policiais encarregados da realização da interceptação telefônica, foram inquiridos em juízo sob compromisso de dizerem a verdade e tal situação ampara um eventual decreto condenatório com segurança. 
    Além do mais, as partes tiveram acesso a todas as informações ali contidas antes das alegações finais. Ou seja, não se pode cogitar em desobediência ao princípio do contraditório, porquanto após a colação, os litigantes tiveram vista dos documentos e puderam exercer o direito constitucionalmente assegurado. 
    Por outro lado, caso fosse reconhecida a ilegitimidade e ilegalidade da interpretação telefônica, o que não se admite, não obsta a condenação dos acusados, haja vista que o decreto condenatório não se fundamentaria exclusivamente no resultado das gravações telefônicas, mas principalmente nas provas testemunhais, corroboradas com outras provas documentais hígidas, acostadas aos autos. 
    Acrescenta-se que, segundo o atual entendimento da Suprema Corte Brasileira, quando existem provas independentes que fundamentem, por si só, a responsabilidade do réu, não se analisa a licitude ou ilicitude de uma determinada prova. Assim sendo, afasto a insurgência das defesas contra as interceptações telefônicas realizadas”. (eDOC 16, p. 163)
    A jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que nem mesmo a denúncia anônima macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada, como ocorreu no presente caso.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o “ponto de partida” para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, “evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento”. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.3.2014 – grifei)
    “HABEAS CORPUS” – PERSECUÇÃO PENAL – DELAÇÃO ANÔNIMA – POSSIBILIDADE – DOUTRINA – PRECEDENTES – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL POR SUPOSTA INVIABILIDADE JURÍDICA DA “DELATIO CRIMINIS” ANÔNIMA – INADMISSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, DO ENCERRAMENTO SUMÁRIO DA INVESTIGAÇÃO PENAL – CORRETA ADOÇÃO, PELA AUTORIDADE POLICIAL, DE PRÉVIA E SUMÁRIA APURAÇÃO DA CONDUTA DELITUOSA OBJETO DA “NOTITIA CRIMINIS” ANÔNIMA – OBSERVÂNCIA, PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA, DA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE DELAÇÃO ANÔNIMA – CONSEQUENTE INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – PEDIDO INDEFERIDO”. (HC 106664/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014)
    Não há, assim, margem para o acolhimento do pedido.
    Sobre a novel alegação de suposta incompetência, suscitada apenas depois de transitada em julgado a sentença penal condenatória, não tem razão o impetrante. 
    O paciente foi condenado por infração ao artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, c/c art. 40, V, da mesma lei (tráfico interestadual). Se o tráfico fosse internacional, incidiria a causa de aumento prevista no artigo 40, I, da mesma lei. É o que se colhe do acórdão:
    “Colhe-se da denúncia, que os acusados teriam perpetrado o crime tráfico de drogas, de associação para o tráfico e tráfico entre Estados da federação, falsificação de documento público, uso de documento falso, receptação e extorsão mediante sequestro, cuja materialidade vem bem delineada por meio das provas produzidas pela Autoridade Policial, em especial a interceptação telefônica”. (eDOC 16, p. 164)
    Como se vê, o paciente respondeu a processo que apurou tráfico interestadual de drogas e por ele foi condenado, razão por que não procede a alegação de que teria sido condenado por Juízo incompetente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente